Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CBMDF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES. TABELA CBHPM ATUALIZADA. ALTERAÇÃO VIA DODF. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATADA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

1. A ação monitória serve àquele que se afirmar titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços, conforme ditames do Edital de Credenciamento no 001/2018 – CBMDF, no qual teve como objeto a prestação de serviços de assistência de alta complexidade em procedimento a cardiologista, os procedimentos e honorários médicos da contratada seriam pagos tendo como base sempre a edição da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) mais atualizada.

3. A posterior modificação contratual de utilização da CBHPM – 2016, ao invés da mais atualizada, sob alegação de erro material, não possui o condão de alterar o acordo previamente entabulado entre as partes, sob pena de transgressão aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a devida comunicação e consequente anuência à modificação contratual por parte da empresa contratada.

6. Recurso conhecido e provido.